Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECEPÇÃO COMO APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCURSO PÚBLICO. CEB. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Declinada a competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum e ratificada pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília a sentença proferida na justiça do Trabalho, determinada a remessa à 2a Instância dada a anterior interposição do recurso ordinário, já instruído com as respectivas contrarrazões. Recurso ordinário recebido como apelação cível nos efeitos suspensivo e devolutivo (artigo 1012, caput do CPC).

2. Tutela provisória de urgência em sede recursal pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se vislumbra nem probabilidade do direito, tampouco dano irreparável ou de difícil reparação.

3. “[ ] 3. A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, de modo que o candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária. 4. Não configura preterição a contratação, pela CEB, de eletricistas terceirizados para os quais se exige formação e capacitação técnica superiores às exigidas para o emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista. 5. Não se comprovando que as atividades desempenhadas pelos eletricistas terceirizados sejam idênticas às atribuições do emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista, e ainda, restando demonstrado que a extinção de todos os contratos de terceirização vigentes desde a aprovação do autor no certame, com a nomeação dos agentes de serviços operacionais classificados, não alcançaria a colocação do autor, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação do autor em concurso público para o qual foi aprovado fora do número de vagas. [ ]” (Acórdão 1305231, 07227326120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e desprovido.